Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Corregedoria
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CORREGEDORIA FÓRUM DESEMBARGADOR MILTON SEBASTIÃO BARBOSA - BLOCO A, PRAÇA MUNICIPAL - LOTE 1, BLOCO A, 3o ANDAR, ALA B, SALA 311 - BRASÍLIA-DF, CEP: 70094-900 Telefone: (61)3103-7084, (61)31037728, (61)3103-7168, (61)3103-7485 - E-mail: corregedoriadf@tjdft.jus.br Horário de atendimento: 12h às 19h Órgão Julgador: Corregedoria Número do processo: 0721622-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Petição Criminal apresentada pelo advogado Luiz Carlos Ferreira da Silva, objetivando acesso a investigações criminais em curso e finalizadas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, o que teria sido negado pela Polícia Civil do Distrito Federal e indeferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília – 3VCRBSB. O requerimento foi originariamente encaminhado à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, que destacou a possibilidade de que os fatos, se comprovados, venham a configurar o crime tipificado no art. 32 da Lei 13.869/2019 (abuso de autoridade). Registrou que a Justiça Federal não possui, contudo, competência para “processar e julgar eventual medida judicial para corrigir a possível irregularidade apontada pelo representante”. Declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob o fundamento de que os fatos narrados não se amoldam a quaisquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, que determina a competência da Justiça Federal. O processo foi então distribuído, por prevenção, à 3VCRBSB, tendo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT se manifestado pelo arquivamento da notícia-crime quanto à possível prática do ilícito por parte da autoridade policial. Segundo o Órgão ministerial, os documentos colacionados aos autos demonstram que a negativa de acesso às investigações pretendidas pelo Requerente “não se deu de forma ilícita ou arbitrária, inexistindo evidências de conduta típica a justificar a persecução penal”. Ainda de acordo com o Parquet, “não há indícios de recusa arbitrária por parte da autoridade policial, nem do Poder Judiciário”, uma vez que, em verdade, “não foram encontrados feitos, administrativos ou judiciais, que envolvam o requerente”. A promoção de arquivamento foi homologada pelo Juiz de Direito da 3VCRBSB, Dr. Omar Dantas Lima, no que tange à conduta imputada ao delegado de polícia. Com relação ao suposto crime de abuso de autoridade atribuído à autoridade judicial, o Magistrado determinou a remessa dos autos ao Tribunal, com respaldo na previsão inserta no artigo 96, inciso III, da Constituição Federal. Os autos foram distribuídos ao Exmo. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que determinou sua remessa a esta Corregedoria, em virtude das disposições contidas no art. 429 e seguintes do Regimento Interno, as quais preceituam competir ao Corregedor da Justiça decidir acerca da instauração de inquérito destinado a apurar infrações penais atribuídas a Juízes de Primeiro Grau de Jurisdição. É o relatório. Decido. Os autos vieram a esta Corregedoria para que seja avaliado se estão presentes elementos indiciários de possível prática do crime de abuso de autoridade por parte do Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília – 3VCRBSB, Dr. Omar Dantas Lima, a ensejar a abertura de inquérito para a apuração dos fatos. Cabe rememorar que, segundo o advogado Luiz Carlos Ferreira da Silva, aludido Magistrado teria negado acesso a procedimentos investigatórios, os quais foram apontados pelo interessado em petição dirigida ao Juízo com o seguinte teor: “Luiz Carlos Ferreira da Silva, advogado, brasileiro, devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal – DF, sob a inscrição N. 49.167, localizado no endereço eletrônico lcferreira.adv@gmail.com, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer nos termos do art. 7o, inc. XIII, XIV, XV, XVI da Lei 8906 de 1994, EAOAB, vistas dos autos da ocorrência policial de 117 2013 ocorrência policial 694 2023, apresentação do processo administrativo em relação ao ofício circular de n. 5823 da 27a DP, OC 694 2013 27 protoc 162639 2023 e demais procedimentos correlatos de todos os envolvidos (as) e demais ocorrências policias desde a fase de protocolo as respectivas páginas nos termos do art. 5o da Lei Geral de Proteção de Dados 13709 2018; quem de fato possuía mais interesse na tramitação do feito. Ainda as demais mídias como gravações de vídeos, e gravações de audios, histórico de ligações; conversas de aplicativos de mensagens instantâneas, ou mensagens eletronicas, bilhetes dentre outro mecanismo usados na comunicação o envolvimento de parentescos de uma das testemunhas com agentes públicos, requer os autos sejam decretados sigilo; tudo em vista ao princípio do contraditório e ampla defesa. Pôde perceber que o presente trâmite envolve demais circunscrição judiciárias do DF; Guará, Asa Sul, e demais”. Pontue-se que aludida Petição foi autuada sob o no 0704203-32.2023.8.07.0019, tendo o Ministério Público se manifestado, em 22/5/2023, pelo indeferimento do pedido, o que foi acolhido pelo Juízo da 3VCRBSB em decisão proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de vista relativo às ocorrências policiais no 117/2013 e no 694/2023, apresentação do processo administrativo em relação ao Ofício circular n. 5823 da 27a DP, OC 694/2013 27 protoc. 162639/2023 e demais procedimentos correlatos de todos os envolvidos (as) e demais ocorrências policiais desde a fase de protocolo as respectivas páginas, nos termos do art. 5o da Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/18. Inclusive com relação a quem de fato possuía mais interesse na tramitação do feito (ID 158931226). Instado a se manifestar, o representante ministerial oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 159442833). Da análise dos autos, verifica-se que o requerente não informou o número de processo ou inquérito vinculado a este Juízo, nem que tenha buscado as informações junto à autoridade policial ou eventual recusa de acesso aos dados solicitados. Como bem salienta o Parquet, não se sabe se, de fato, a ocorrência policial mencionada deu origem a feito em tramitação no PJe, se consta em outro banco de dados do TJDFT ou se o expediente encontra-se em apuração na Polícia Civil. É importante esclarecer que os Juízos Criminais somente tem acesso a inquéritos que lhes sejam respectivamente distribuídos. No particular, ao que tudo indica, sequer houve o início da apuração das infrações penais registradas. Nesse cenário, não há recusa, mas real impossibilidade de viabilizar o atendimento, conforme solicitado, sobretudo diante da inconsistência dos requerimentos. Não foi esclarecido o interesse jurídico do peticionante, tampouco sobre o que versam as ocorrências em comento. Igualmente, não está bem configurada a suposta recusa da autoridade policial em fornecer os documentos. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 158931226 Dê-se ciência ao requerente e ao Ministério Público. Saliento que no âmbito deste TJDFT a unidade responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão - SIC é a Ouvidoria-Geral do TJDFT, segundo o Art. 17 da Portaria Conjunta 39 de 24/03/2022”. Contra a referida decisão, foi interposto recurso de Apelação, tendo o Juiz de Direito Omar Dantas Lima determinado que se aguardasse a resposta ao ofício expedido no bojo do Processo no 0706252-49.2023.8.07.0018, que trata de Petição formulada pelo Requerente com objetivo semelhante, qual seja, solicitação de acesso a procedimentos investigatórios em tramitação na Polícia Civil do Distrito Federal. Ao compulsar aludido processo (no 0706252-49.2023.8.07.0018), extrai-se que o Magistrado, após o recebimento das informações prestadas pela Polícia Civil, proferiu a seguinte decisão: “Preliminarmente, diante das reiteradas solicitações de acesso a dados de procedimentos investigatórios em tramitação perante a Polícia Civil do DF, referentes aos Boletins de ocorrências n. 10077/2015-0 da 1a DP; n. 6400/2022-2 da 04a DP; n. 117/2013 da 01a DP; e n. 694/2013 da 27a DP - Protocolo n. 162639/2023, pleiteadas através dos processos n. 0720687-79.2023.8.07.0001, 0720667-88.2023.8.07.0001 e 0704203-32.2023.8.07.0019, foi oficiado à Corregedoria Geral da Polícia Civil do DF para que prestasse informações, conforme despacho de ID 161667238. A resposta foi apresentada através do Ofício no 565/2023 - PCDF/DGPC/CGP/SC (ID 167506250), no qual a autoridade policial informa que, em relação aos itens 1 e 2 do despacho de ID 161667238, não foi localizado requerimento de acesso às ocorrências junto à CGP (115513842) e, após questionamento às Delegacias Circunscricionais, não foi localizado requerimento em nome do advogado Dr. LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, OAB/DF no 49.167, para acesso aos dados referentes aos Boletins de ocorrências no 10077/2015-1a DP; no 6400/2022-2-04a DP; no 117/2013-01a DP e no 694/2023-27a DP (115596566) (115623683) (115710508) (116446087) (118564932). Esclarece ainda, em relação ao item 3 do referido despacho, "que apenas a Ocorrência no 694/2023-27a DP possui o Inquérito Policial no 117/2023 - 27a DP, Processos 0700646-37.2023.8.07.0019 e 0700647- 22.2023.8.07.0019". Assim, inobstante os reiterados pedidos formulados pelo autor, verifica-se que este órgão não detinha as informações solicitadas e, em cumprimento ao artigo 11, § 1o, inciso III, da Lei n. 12.527/11, este Juízo indicou o órgão que poderia prestá-las, no caso, a Polícia Civil do DF, instituição responsável pelo registro e tramitação das investigações policiais. O requerente manteve-se inerte, insistindo em buscá-las perante este Tribunal. O artigo 15 da Lei de acesso a informações prevê recurso, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso. Diante da impossibilidade de conceder o acesso a informações, por constarem do banco de dados de outra instituição, conforme comprovado pelo Ofício No 565/2023 - PCDF/DGPC/CGP/SC, não estão presentes os pressupostos necessários ao prosseguimento do recurso. Por isso, INADMITO o recurso de ID 161575815. Reitero ao autor que deverá observar o rito previsto na Lei n. 12.527/11 - em caso de novas pretensões de acesso a informações - atento ao órgão que detém os dados almejados. Nada mais havendo, arquivem-se os presentes autos, bem como os processos 0720687-79.2023.8.07.0001, 0720667-88.2023.8.07.0001 e 0704203-32.2023.8.07.0019, trasladando cópia da presente decisão e do Ofício No 565/2023 - PCDF/DGPC/CGP/SC, acompanhado dos respectivos anexos. Por força do aludido pronunciamento judicial, os autos do Processo no 0704203-32.2023.8.07.0019 também foram arquivados. Pelos referidos registros, conclui-se que não estão presentes elementos, ainda que indiciários, que sinalizem a possibilidade de ocorrência do crime de abuso de autoridade ou de outro fato dotado de tipicidade. Destarte, para a instauração de inquérito e procedimentos de criminais preliminares é necessário a demonstração de elementos que infirmem, ainda que minimamente, a ocorrência de conduta ilícita, o que não restou demonstrado na hipótese. Não se verifica na atuação do Dr. Omar Dantas Lima qualquer conduta abusiva, haja vista que, conforme consignado na decisão judicial, o Juízo não detinha a informação pretendida pelo advogado, não podendo, portanto, fornecê-la. Descabe exigir do Magistrado a disponibilização de acesso a dados que não estão sob sua guarda. Por essa razão, o MPDFT, ao propor o arquivamento da notícia-crime relacionada à autoridade policial, destacou que não há indícios “de recusa arbitrária por parte da autoridade policial, nem do Poder Judiciário”, já que “não foram encontrados feitos, administrativos ou judiciais, que envolvam o requerente”. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que indiquem possível prática de ilícito criminal por parte do Juiz de Direito Omar Dantas, com fulcro no disposto no art. 96, III, da Constituição Federal, c/c art. 47, V, e 429, ambos do RITJDFT, determino o arquivamento deste procedimento. Intime-se o aludido Magistrado e ao Requerente, Luiz Carlos Ferreira da Silva, da presente decisão. Dê-se conhecimento, ainda, ao MPDFT. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios